Tribunal: TJPA
Processo: 0007440-96.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007440-96.2019.8.14.0040

APELANTE: FAGNER ARAUJO CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0007440-96.2019.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PARAUAPEBAS – PA

APELANTE: FAGNER ARAÚJO CARVALHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por FAGNER ARAÚJO CARVALHO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou à pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional por 02 (dois) anos, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

2.

Consta na denúncia que o apelante descumpriu medidas protetivas deferidas em favor de sua ex-companheira MARIA SIVANI ARAÚJO, enviando-lhe mensagens telefônicas com ameaças de morte e ofensas.

3.

A defesa recorre, alegando insuficiência de provas para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de descumprimento de medidas protetivas, nos termos do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 visa garantir a efetividade das medidas protetivas e preservar a integridade da vítima, configurando-se pelo simples descumprimento da ordem judicial.

6.

O dolo do crime caracteriza-se pela vontade livre e consciente de descumprir a medida protetiva, desde que o agente tenha ciência da sua imposição, o que restou demonstrado nos autos.

7.

As provas colhidas na instrução processual, notadamente os depoimentos da vítima e de testemunhas, confirmam o envio de mensagens contendo ameaças, demonstrando o descumprimento das medidas impostas.

8.

O fato de o acusado negar o envio das mensagens não é suficiente para afastar sua responsabilidade penal, diante da robustez dos elementos probatórios que indicam a prática delitiva.

9.

O contexto de violência doméstica reforça a gravidade da conduta e a necessidade de reprimir a cultura de submissão da mulher, conforme preceitos da Lei Maria da Penha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O crime de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006) caracteriza-se pela conduta voluntária de violar ordem judicial de proteção à vítima, sendo irrelevante a ocorrência de nova violência.

2.

A prova do descumprimento pode ser feita pelo depoimento da vítima, corroborado por outros elementos que demonstrem a infração da medida imposta.

3.

O dolo específico do crime se evidencia pela ciência inequívoca do agente quanto à existência da medida e pela prática de ato que a contrarie.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, 7º e 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: Precedentes sobre a suficiência probatória para a configuração do crime de descumprimento de medidas protetivas, especialmente aqueles que reconhecem o depoimento da vítima como elemento apto à condenação quando corroborado por outros meios de prova.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão recorrida,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0007440-96.2019.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PARAUAPEBAS – PA

APELANTE: FAGNER ARAÚJO CARVALHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FAGNER ARAÚJO CARVALHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/Pa, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto, posteriormente com suspensão pelo prazo de 02 (dois) anos, pelo cometimento do crime tipificado no art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

Consta na denúncia (ID nº 19947307 p. 1-3), em resumo, que no dia 12/08/2019 o Recorrente descumpriu Medidas Protetivas deferidas no processo nº 0006560-07.2019.8.14.0040, impostas em favor de sua ex-companheira MARIA SIVANI ARAÚJO.

A ofendida relatou que o Apelante entrou em contato consigo via mensagens telefônicas, ocasião em que lhe fez ameaças e ofensas, sob a promessa de lhe ceifar a vida.

Em razão disto o Apelante foi denunciado pela prática do crime descrito no art.
24-A da Lei nº 11.340/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 21991126) contra qual a defesa recorreu (ID nº 21991141 p. 1-6), pleiteando a absolvição por insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso (
ID nº 23753560 p. 1-5)
, manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento
do apelo (
ID nº 24593801 p. 1-5
).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da insuficiência de provas

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que não merece guarida.

O crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, o tipo do artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, tem o escopo de garantir o efetivo cumprimento das mesmas e a integridade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica, nos exatos moldes previstos nos artigos 5º e 7º da Lei nº 11.340/2006. Trata-se de delito contra a Administração da Justiça, tendo como sujeito passivo imediato o Estado e sujeito passivo mediato ou indireto, a mulher vítima de violência.

No caso concreto, verifica-se que o dolo no crime de descumprimento de medidas protetivas caracteriza-se justamente, com a prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida imposta, fato este incontestável nos autos consoante restou demonstrado na sentença proferida pelo magistrado singular, nos seguintes termos:

“Analisando o âmago da discussão, verifico que a materialidade e autoria delitiva referentes ao crime de descumprimento de medidas protetivas, encontram-se suficientemente comprovadas pelo depoimento da vítima, e demais testemunhas que são uníssonos no sentido de apontar que o réu, de fato, descumpriu medidas protetivas enviando mensagens com conteúdos de ameaças de morte, conforme textos de mensagens apresentadas pela vítima da delegacia e confirmada pelas testemunhas em juízo.

Importa mencionar que o acusado já responde processo por lesões corporais contra a vítima. Teve as medidas protetivas decretadas, foi devidamente intimado e mesmo assim continuou a ameaças a vítima de morte, demonstrando total desrespeito com a própria justiça, conforme as próprias mensagens enviadas que diziam “eu quero que a justiça de lasque, eu vou comprar uma arma e lhe matar, nem que encontre no rabo do juiz”.

Nesse passo, cabe destacar também que a vítima, em seu depoimento narrou os fatos ocorridos, conforme a denúncia, afirmando que além de ter sofrido diversas agressões físicas durante o relacionamento, após requer as medidas protetivas, ele continuou a enviar mensagens de ameaças de morte pra ela de que se ela não retirasse a queixa ele iria matá-la.

As testemunhas do MP, ABRÃAO e MARIA DE FATIMA, foram uníssonas e categóricas em afirmar que visualizaram as mensagens de ameaças contra a vítima em seu celular.

No interrogatório, o acusado negou os fatos narrados na denúncia. Disse que o chip sumiu e não foi ele que enviou as mensagens.

Dessa maneira, pelos elementos de prova colhidos no decorrer da instrução, notadamente o relato da vítima e das testemunhas, verifico afigurar-se necessária a responsabilização de
FAGNER ARAUJO CARVALHO
pelas condutas narradas na denúncia, estando assim incurso nas condutas típicas descritas no art. 24 Ada Lei nº 11.340/06.

Por fim, é curial salientar que resta evidente que o delito ora analisado foi praticado em um contexto de violência doméstica e familiar, pois os elementos de prova colhidos durante a instrução apontam que as agressões e ameaças proferidas pela vítima, se davam em função da condição da vítima de ser companheiro do acusado e, notadamente, pertencer ao gênero feminino, o que revela uma cultura patriarcal e machista da sociedade brasileira, a qual deve ser energicamente combatida pelo Direito e pelo Estado.

Destarte, pautado no princípio do livre convencimento, por tudo consignado e avaliado na forma anterior, é que tenho a firme convicção de que o denunciado

cometeu o delito de descumprimento de medidas protetivas em desfavor de MARIA SILVANIR.”

Conforme esclarecido, a medida protetiva foi deferida em favor da vítima segundo relatos nos autos, tendo sido o apelante devidamente intimado de tais restrições, dentre outras, a proibição de manter contato com esta por qualquer meio de comunicação; a fim de preservar-lhe a integridade física e psicológica.

É certo que o crime em tela constitui na vontade livre de contrariar ou violar a ordem legal de funcionário público, ou seja, o elemento subjetivo consiste no dolo de infringir o comando legal que deveria ser cumprido. E no caso, como visto, o Recorrente, tinha plena ciência das medidas protetivas a ele impostas e, ainda, assim as descumpriu, atraindo a configuração do crime descrito no
artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha
.

Com efeito,
não assiste razão
o apelante em sua argumentação, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença do dolo objetivo narrado na exordial acusatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2025.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 26/03/2025